Tribunal: STJ
Processo: 1007838-62.2019.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2134476 - SP (2022/0153521-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SOCELSO REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ARLINDO CESAR ALBORGHETI MOREIRA - SP149138
AGRAVADO
: SIKA S/A
ADVOGADA
: LÍLIAN ROSE PEREZ - SP090829
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES NÃO COMPROVADA. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em retenção indevida de valores pela devedora, de modo que deve ser
declarada nula a execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ef5c40e8-d0ad-426b-b272-1c242714e744

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2134476 - SP (2022/0153521-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SOCELSO REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ARLINDO CESAR ALBORGHETI MOREIRA - SP149138
AGRAVADO
: SIKA S/A
ADVOGADA
: LÍLIAN ROSE PEREZ - SP090829
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES NÃO COMPROVADA. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em retenção indevida de valores pela devedora, de modo que deve ser
declarada nula a execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SOCELSO REPRESENTAÇÕES
LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Apelação. Embargos à execução. Pretensão ao recebimento de quantias
recolhidas à Receita Federal. Impossibilidade. Acolhimento dos embargos
que se mantém diante da comprovação de que a quantia executada foi
expressamente excluída do título executivo, conforme consta do Termo de
rescisão e da Legislação de regência. Sentença mantida. Majoração da verba
nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido" (e-STJ fl. 215).
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 27, "j", e 34 da Lei no 4.886/1965 e 70, § 5o da
Lei no 9.430/1996. Sustenta a não incidência do imposto de renda sobre a verba
recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação
comercial.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 265/278), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49899378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:54
Código de Controle do Documento: 4a989aa8-40fe-4d8b-9062-35d6105bd795

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, o tribunal local assim consignou:

"(...)
Isto porque não há como fugir da obrigação se restringiu ao
constante do instrumento de fls. 79/87, do qual não existe nos autos dúvida
quanto ao pagamento ocorrido.
(...)
Dessa forma, com o correto recolhimento da verba devida à
Receita Federal, não há que se querer incluí-la no título executivo.
Assim, visto que não há comprovação que a devedora fez retenção
indevida de valor e consumou seu erro ou recolheu aos cofres públicos
quantia indevida, a qual deveria ser dirigida ao ora apelante, como se pode
observar da cláusula 1.2 que trata da rescisão, a qual expressamente consta
a dedução do imposto de renda incidente, tal como disciplina a alínea 'j' do
art. 27 da Lei no 4.886, de 1965, acima citada." (e-STJ fls. 216/219).

Desse modo, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há falar em
retenção indevida de valores pela devedora, de modo que deve ser declarada nula a
execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na
Súmula no 7/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:54
Código de Controle do Documento: 4a989aa8-40fe-4d8b-9062-35d6105bd795

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.134.476 / SP
Número Registro: 2022/0153521-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078386220198260405 20210000228783
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCELSO REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO : ARLINDO CESAR ALBORGHETI MOREIRA - SP149138
AGRAVADO
: SIKA S/A
ADVOGADA
: LÍLIAN ROSE PEREZ - SP090829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: 3f5da893-e74b-4405-92ad-35e2fa2d57e2